Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707834-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CLEITON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O conjunto probatório – com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, depoimento extrajudicial de testemunha e laudo pericial – atesta que há provas suficientes e robustas no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas na modalidade “vender” e adquiriu telefone celular que sabia ser produto de crime. 2. O instituto da reincidência é harmônico com a Constituição Federal, não havendo que se falar em afastamento da agravante por bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato, porquanto, em face do princípio da individualização da pena, merece maior rigor aquele que reitera na prática delitiva. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, pleiteando a correção da dosimetria da pena, ao argumento de que a natureza da droga não é suficiente à verificação da gravidade concreta da conduta, acrescentando ser ínfima a porção do entorpecente apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Conforme Laudo de Perícia Criminal (ID 25418423, p. 5/11), foram apreendidas 6 (seis) porções de crack, totalizando 29,38g (vinte e nove gramas e trinta e oito centigramas) de cocaína, o que autoriza a exasperação da pena-base diante da quantidade substancial e natureza altamente nociva da substância apreendida”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 3/5 JUSTIFICADO. CULPABILIDADE. ATUAÇÃO DO RÉU. GERENTE DO TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ARTIGOS 42 DA LEI N. 11.343/2006 E 59 DO CÓDIGO PENAL – CP. CERCA DE 280 G DE COCAÍNA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTENSO ENVOLVIMENTO COM CRIME ORGANIZADO. VALOR EM DINHEIRO APREENDIDO. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO. VETORIAL NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem justificou concretamente a fixação da fração utilizada na pena-base para majorá-la, destacando a quantidade e variedade/natureza das substâncias apreendidas (280g de cocaína), além da culpabilidade, em consonância com o disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se rever o quantum fixado. 2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi negada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual – envolvimento do réu com o crime organizado e apreensão de quantia em dinheiro proveniente do tráfico, além da quantidade da droga –, restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3. Válida é a fixação do regime fechado quando reconhecida a maior gravidade do crime de tráfico de drogas em razão da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), que resultou no incremento da pena-base como vetorial gravosa. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 651.083/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/11/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025